Tribunal: TJDFT
Processo: 0734435-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O DOMICÍLIO DO AUTOR. MANIFESTO EQUÍVOCO NO AJUIZAMENTO PERANTE O JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 43 DO CPC E DA SÚMULA 33 DO STJ. PECULIARIDADES DO CASO EM DISCUSSÃO.
1. Na hipótese, cumprimento de sentença de prestação alimentícia ajuizado em 2.8.2024, sexta-feira, às 22:15h, e distribuído ao juízo suscitado, em Sobradinho, onde havia sido prolatada a sentença, objeto de cumprimento. Na mesma data (2.8.2024), cinco minutos após (22:20h), o Defensor Público que assiste a parte autora constatou o equívoco e requereu a remessa dos autos ao juízo suscitante, em Águas Claras, pois a petição inicial estava endereça a esse juízo, local onde o autora atualmente está domiciliada, o que foi deferido.
2. O ajuizamento do cumprimento de sentença perante o juízo suscitado decorreu de desatenção do Defensor Público, para o que também contribuiu o processo tecnológico que hoje se vivencia. E merece ser registrado que o dia 2.8.2024 foi uma sexta-feira e o ajuizamento do cumprimento de sentença se deu após as 22:00h, assim como o quase imediato protocolo para a remessa dos autos à Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. 2.1. Assim, embora o conteúdo do artigo 43 do Código de Processo Civil e do enunciado 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratou-se de manifesto erro material por parte do Defensor Público que não teve a intenção de ajuizar a demanda perante o juízo suscitado, mas sim perante o atual domicílio da autora, na forma preconizada pela parte final do § 9o do artigo 528 do Código de Processo Civil, o qual se alinha ao melhor interesse do menor e à sua proteção integral. 2.2. Registre-se que o juízo suscitado, atualmente não guarda qualquer relação com as partes e com a obrigação, razão por que manter o resultado do equívoco do Defensor Público, imediatamente corrigido, representaria descumprir os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva que temperam o formalismo do processo, conferindo-lhe certa margem de flexibilidade de modo a assegurar a prestação jurisdicional de maneira efetiva, tempestiva e adequada.
3. Declarado competente o juízo suscitante (Juízo da Primeira Vara de Famílila e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF).